Tribunal: TJMT
Processo: 1009874-80.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009874-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALBERTO NOVAES SILVA - CPF: 388.181.671-20 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOSIANE MARTIN - CPF: 868.383.771-87 (APELADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Possessória. Pedido De Proteção Possessória.
Passagem Forçada.
Estrada Rural. Cerceamento De Defesa. falta De Prova Técnica.
Sentença Anulada
.

Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação possessória ajuizada com pedido de proteção possessória, diante da obstrução de estrada que dá acesso a imóvel rural adquirido pela autora, supostamente única via de acesso à propriedade.

2.
Sentença julgou procedente o pedido com fundamento em esbulho possessório, assegurando à autora o uso da estrada situada em imóvel vizinho.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial topográfica; e (
ii
) se a configuração da passagem forçada exige a demonstração da inexistência de rotas alternativas viáveis.

III. Razões de decidir

4. A prova pericial topográfica é essencial à verificação da necessidade e exclusividade da passagem forçada, conforme exige o art. 1.285, §1º, do Código Civil.

5. O indeferimento dessa prova técnica impediu o exercício pleno da defesa,
e
viol
ou
os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Autos retornam à origem para produção de prova pericial topográfica.

Tese de julgamento:
"
É nula a sentença que reconhece passagem forçada sem prévia produção de prova técnica destinada a verificar a inexistência de acesso alternativo ao imóvel encravado
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369 e 370; CC, art. 1.285, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PE, AC 0001001-21.2017.8.17.2218.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1009874-80
.20
2
3
.8.11.00
41

Cuida-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Adalberto Novaes Silva

em virtude da
sentença proferida pel
a Ju
íz
a
da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT,
que
julgou procedente o pedido formulado na A
ção
P
osse
ssória
ajuizada por
Josiane Martin
.

A
Apelada
alegou
ter
adquiri
do
, em 10/02/2023, o imóvel rural de 10,391 h
ectares,

no lugar denominado Mutuca, situado a 500 metros
da
Rodovia MT 251, Km 41.2,
no
sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães
,
matrícula nº 57.518 do 6º RGI de Cuiabá, cuja única via de acesso
seria
a estrada que atravessa o imóvel do
Apelante
.
Disse que, a
pós a aquisição,
foi
impedi
da de ter
acesso a
sua propriedade
,
pois o Apelado
instalo
u
cadeado e
contratou
segurança armad
a
.

A

J
uíz
a
sentenciante reconhece
u
a existência de
esbulho possessório
, ratifico
u
a liminar

e garanti
u
o acesso
da
Apelada a
té seu
imóvel rural
mediante o acesso já existente, que está localizado na propriedade do Apelado
.

Inconformado, o
A
pelante aleg
ou
, em
sede de preliminar, que foi c
ercea
d
o
no direito
de defesa pelo indeferimento de prova pericial ambiental e topográfica
.

No mérito, defende
a
inexist
ência de
esbulho possessório,
e
sustenta legítima defesa da propriedade
,
diante do ingresso de terceiros desconhecidos, sem ter sido previamente notificado sobre a venda do imóvel vizinho.

Alegou que
não
há
passagem forçada
formalmente
constituída
, tratando-se de uso
tolerado
p
elos
antigos proprietários
,

com finalidade recreativa e familiar,
sem qualquer vínculo
comercial
.

Afirmou que n
ão há registro de
passagem forçada
nas matrículas dos imóveis
e que a Juíza
teria desconsiderado a existência e validade do contrato verbal
anterior à aquisição da área pela Apelada
(
arts
. 104 e 107 do CC).

O uso atual da estrada é voltado à exploração comercial (criação de balneário), em desconformidade com o acordo firmado entre antigos proprietários
, o que
compromete
sua
segurança, privacidade e
d
estinação ambiental das áreas em questão.

Disse que o d
ireito à propriedade, à intimidade e à privacidade estão sendo violados (art. 5º, X, XI e XXII, CF).

Quanto à
multa por descumprimento da liminar
(R$
4
.000,00/dia)
,
sustentou
que
o TJMT
determinou, por meio de
agravo de instrumento
,
fixação d
e novo
termo inicial.

Contrarrazões
no ID
290855970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

J
osiane Martin
propôs
A
ção
P
ossessória
em desfavor de

Adalberto Novaes Silva
,
ao argumento de q
ue
,
em fevereiro de 2023
,
adquiriu imóvel rural
com
10,391 h
ectares (
matrícula nº 57.518)
, que está situado n
o lugar denominado Mutuca, situado a 500 metros
da
Rodovia MT 251, Km 41.2,
no
sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães
.

Disse que
reside em São Paulo
/SP e que
deixou o bem sob responsabilidade de seu pai, José Martin, que se apresent
ou
ao
Apelante
(vizinho do imóvel)
e

teria sido
recebido com hostilidade.

Alegou que
, na verdade, o Apelante
desejava comprar o imóvel e,
como
não
conseguiu
, bloqueou a estrada de acesso — que passa por sua propriedade — com cadeado e guarita, inclusive com segurança armada,
ou seja,
impedi
u
o acesso d
o pai da Apelada e de outras pessoas autorizada para irem até
o
imóvel adquirido
.

Pediu a proteção possessória
e
que fosse cessado o bloqueio
da estrada de acesso.

A medida liminar foi deferida
,
proibindo
o Apelante
de
obstar o acesso da Apelada,
de
seu pai ou
de
pessoas autorizadas,
sob pena de multa de R$
1.000,00 (um mil reais) por dia,
posteriormente
majorada
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
diários.

Na
contest
ação, o Apelante
alego
u
inexistência de servidão
. Disse que a
estrada não está registrada nas matrículas dos imóveis
e
, no máximo,
configurou
uso tolerado
pe
los antigos proprietários (art. 1.378 e art. 1.208 do CC).

Afirmou que o
s atos praticados foram em legítima defesa da
sua
posse, diante do ingresso inesperado de terceiros no
seu
imóvel,
com o aumento do fluxo de pessoas
.
Disse que a
notificação extrajudicial endereçada aos antigos proprietários apenas manifest
ou o
desconhecimento sobre a suposta alienação, e não demonstr
ou

â
nim
o de
turbação.

No pedido contraposto,
diante do ingresso constante de estranhos e episódio de tentativa de arrombamento com motosserra (documentado em BO e imagens), além de risco ambiental decorrente do uso descontrolado da estrada
, o Apelante pugnou pela proteção possessória
em seu favor
, com a revogação da medida liminar
.

Apresentada a Réplica, às partes foi dada a chance de manifestar a intenção probatória.

A Apelada pugnou pela prova oral, ao passo que o Apelante
p
ediu
, além da prova testemunhal, a
pericial topográfica e ambiental, com a nomeação de perito especializado em engenharia ambiental e agrimensura, com os
seguintes objetivos:
(i) d
elimitar as características da estrada que cruza o imóvel do requerente;
(
i
i
)
a
va
liar os riscos ambientais do acesso desordenado;
(
i
ii
)

ve
r
ificar a existência de outras rotas alternativas ao imóvel de matrícula nº 57.518.

Na decisão de saneamento e organização do processo, a Juíza rechaçou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e deferiu apenas a prova oral
, cujas mídias estão anexadas no ID 290855942
.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada.

Ao prolatar sentença,
a
plicou o princípio da fungibilidade e a ação foi convertida de interdito proibitório para reintegração de posse, pois
entendeu que ficou
comprov
ad
o esbulho, com impedimento total de acesso à propriedade
da Apelada
.

Expôs que a
estrada que atravessa o imóvel do
Apelante seria
a única via de acesso ao imóvel da
Apelante,
e está em uso desde os anos 90, tratando-se de passagem
forçada
não titulada, protegida nos termos da Súmula 415 do STF.

A

J
u
í
z
a
singular destacou que eventual pacto informal
com os
antigos proprietários para não destinar a área a
o
uso comercial não vincula
a
adquirente
Apelada
, pois não houve averbação na matrícula. Assim,
decidiu que
não cabe ao
Apelante
restringir o uso da
propriedade, mesmo que discorde da finalidade pretendida
,
como a implantação de balneário.

Nos termos dos
arts
. 487, I, e 561 do CPC, julgou procedente o pedido inicial para garantir o acesso da
Apelada até seu
imóvel,
por meio da
estrada situada na propriedade do
Apelante
.
No mais, ratificou a liminar com a manutenção da multa aplicada
e majorada
.

Inconformado, o Apelante recorreu.

A controvérsia decorre da aquisição, p
ela Apelada
, do imóvel rural de 10,391 ha (matrícula nº 57.518 do 6º RGI de Cuiabá), situado aos fundos do imóvel pertencente ao
Apelante
(matrícula nº 95.189), e que o único acesso usual
até a
rodovia MT-251
, segundo alegado pela Apelada,
se dá por meio de estrada que cruza a propriedade do
Apelante
.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa
.

Consta nos autos que, ao especificar provas,
o Apelante
requereu a realização de prova pericial topográfica, com a finalidade de demonstrar a possível existência de caminhos alternativos de acesso ao imóvel da
Apelada
, além de apurar os impactos práticos e físicos da passagem
forçada
sobre a sua
propriedade, sobretudo diante da destinação comercial (balneário) atribuída ao imóvel dominante.

O indeferimento da produção dessa prova foi justificado pel
a

J
uíz
a
de origem sob o fundamento de que eventual dano ambiental ou acordo verbal entre antigos proprietários não seriam objeto da ação possessória.

Em que pesem às judiciosas fundamentações da Juíza da causa,
a prova pericial topográfica não se confunde com prova ambiental, nem visa discutir domínio ou direito de propriedade,
mas é
um dos elementos essenciais
à verificação da presença dos requisitos legais da
servidão legal ou forçada de passagem, conforme exige o art. 1.285, §1º, do Código Civil:

Art. 1.285. O dono do prédio encravado, que não tiver acesso à via pública, nascente ou ao curso de água, poderá, mediante indenização cabível, constranger o vizinho a lhe dar passagem.

§1º Se existirem outros caminhos que, embora mais longos, permitam o acesso sem sacrifício excessivo, não se constitui o direito de passagem
.

Anota-se que a questão posta em exame não se trata de esbulho possessório, uma vez que estrada
que dá acesso à rodovia MT 251
– Km 41,2 –
está

inserida na propriedade e posse do Apelante.

O ponto nodal se trata da
possibilidade, ou não, de ficar configurada a passagem forçada pela Apelada por meio de estrada existente na propriedade do Apelante,
e isso exige a
comprova
ção irresoluta
d
e
que o imóvel adquirido pela Apelada esteja encravado e
que
a única rota possível
de

acess
o
é a estrada usada pelos antigos proprietários.

A jurisprudência é firme no sentido de que a existência de alternativa viável afasta o reconhecimento da necessidade jurídica da
passagem forçada
.

A título de exemplo, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CUMULADA POR INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - MÉRITO –
UTILIZAÇÃO DE ESTRADA RURAL - SERVIDÃO DE PASSAGEM/TRÂNSITO NÃO TITULADA – AUTORES QUE ALEGAM QUE A INSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM ANTECEDE A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA PARTE RÉ/APELADA
- ELEMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - APELO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
(TJ-PE - AC: 00010012120178172218, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Gabinete do Des. José Carlos Patriota Malta)
.

Logo, a apuração da inexistência de acesso alternativo ou da sua onerosidade desproporcional constitui questão de fato indispensável ao julgamento.

Com mais razão, ainda, quando a passagem pretendida é sobre imóvel particular residencial, cuja privação de uso é agravada pela suposta destinação recreativa e comercial do imóvel dominante, como no caso, onde há notícia de futura implantação de balneário rural — o que aumenta o fluxo de pessoas e veículos e repercute diretamente na onerosidade do encargo imposto ao imóvel serviente.

Dessa forma, a instrução processual mostra-se incompleta, tendo sido tolhido ao
Apelante
o direito de provar fato controvertido essencial ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, a
ausência da prova
técnica
(topografia)
afetou o equilíbrio processual e comprometeu o contraditório e a
ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos
arts
. 369 e 370 do CPC.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida produção da prova pericial topográfica requerida, assegurando-se o devido processo legal e a completa instrução da causa.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho
da preliminar,
dou provimento ao apelo
.

Casso
a sentença e determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a prova técnica para verificar
a existência, ou não, de rota alternativa para acesso à propriedade adquirida pela Apelada.

Sem h
onorários advocatícios
face à reabertura da instrução
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025